Tribunal: TJDFT
Processo: 0703512-87.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703512-87.2019.8.07.0009 RECORRENTES: VIVER MELHOR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MBR ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: LUCAS FELLIPE SALES LOPES, GESSICA SOUZA SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL. AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO. VÍCIOS. INFILTRAÇÃO PERSISTENTE. JANELA. AUSÊNCIA DE IMPERMEABILIZAÇÃO. FRISO. OBRIGAÇÃO DA ALIENANTE DE ENTREGAR O IMÓVEL EM PERFEITAS CONDIÇÕES. ALEGADA AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE REPARAÇÃO MATERIAL. PROBLEMAS QUE PERDURAM POR MAIS DE TRÊS ANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDAMENTE ARBITRADOS. 1. Configura ato ilícito a conduta da Construtora que aliena imóvel com defeito e se omite na solução do problema durante mais de três anos. 2. Inexistindo provas aptas a demonstrar que as infiltrações havidas no apartamento decorrem da ausência de manutenção preventiva na fachada do imóvel, a reparação dos danos é medida que se impõe. 3. Em regra, o descumprimento de obrigação legal ou contratual não enseja, ipso facto, a verificação de dano moral. Todavia, tendo os autores suportado por alongado período os infortúnios e o sofrimento advindo dos problemas construtivos do imóvel e não cuidando a Construtora ou o dono da obra de sanar os defeitos a tempo e modo, o dever de reparação por danos morais e materiais é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos artigos 186, 927,944 e 422, todos do Código Civil, sustentando que, conforme comprovado nos autos, não praticaram qualquer ato ilícito e, por conseguinte, não podem ser condenadas ao pagamento de qualquer tipo de indenização. Afirmam que não foi demonstrado nenhuma ofensa aos direitos da personalidade e nem mesmo restou configurado que a infiltração no imóvel tenha causado dano moral aos recorridos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 186, 927,944 e 422, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003